Tribunal: STF
Processo: Pet 10476
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. INFRAÇÃO PENAL ATRIBUÍDA AO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE PERMANÊNCIA DO CASO NESTA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA INVESTIGAR PESSOAS SEM FORO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



Relatório



    1. Queixa-crime presentada em 18.7.2022 por Monique Cheker Mendes, Procuradora da República, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, então Presidente da República. 



    2. A querelante sustenta que, “no dia 19/01/2022, em entrevista concedida ao programa ‘Pingos nos Is’, veiculado pela emissora Jovem Pan na rede social YouTube, o querelado JAIR MESSIAS BOLSONARO, dolosamente, com conhecimento e vontade livre, com inequívoco animus caluniandi, e com plena consciência acerca da ilicitude de seus atos, imputou falsamente à QUERELANTE, fato definido como crime, consistente na afirmação de que ela teria forjado provas em uma acusação contra ele” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que, “a fim de expor o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, explica-se que o QUERELADO se referiu a uma denúncia por crime ambiental, que contra ele foi oferecida pelo Procurador-geral da República, nesta Suprema Corte em 10/10/2013, quando ele ainda exercia o cargo de Deputado Federal” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a representação resultou na instauração do Inquérito 3788/DF, que tramitou perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal. Esclareça-se que a opinio delict foi feita exclusivamente pelo Procurador-Geral da República, que assinou e ofereceu a denúncia, que, posteriormente, veio a ser rejeitada pela Colenda 2ª Turma desse E. STF, por aplicação do princípio da insignificância” (fls. 3-4 , e-doc. 1).



    Argumenta que “os fatos narrados se amoldam ao crime de calúnia, estando presente o fumus comissi delicti, uma vez que o QUERELADO ao alegar, em meio divulgado em rede social (Youtube) da rede mundial de computadores, que a QUERELANTE teria ‘forjado’ provas contra ele, fato que sabia ser falso, praticou o delito previsto no art. 138 do Código Penal, ao qual se aplica a causa de aumento de pena normatizada no art. 141, §2º, do mesmo Códex” (…). Isso, porque os fatos imputados falsamente à QUERELANTE, se amoldam aos crimes previstos nos artigos 23 e 25 da Lei nº 13.869/2019” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o pedido e requerimentos:



    “a) seja a presente queixa-crime recebida e processada no procedimento ordinário, conforme disposição do art. 394, I, do CPP c/c art. 61 da Lei 9.099/9510; 



    b) no mérito, após o transcurso do devido processo legal, seja o QUERELADO condenado nas sanções cominadas no artigo 138 com a aplicação da causa de aumento de pena do art. 141, §2º, ambos do Código Penal; 



    c) seja fixado valor de indenização mínima para reparação dos danos morais causados à QUERELANTE, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal;



    d) por fim, a produção de todas as provas permitidas em direito, inclusive testemunhal, cujo rol segue ao final” (fl. 2, e-doc. 1)



    3. Em 2.8.2022, determinei a notificação pessoal do querelado, então no cargo de Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para, querendo, oferecer resposta no prazo máximo de quinze dias. 



    No mesmo despacho ordenei que, com ou sem a resposta do querelado, houvesse manifestação da Procuradoria-Geral da República. (e-doc. 21)



    4. Em 4.11.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, nestes termos:



    “(...)



    A hipótese é de rejeição da queixa-crime. 



    De início, não se ignora que, nos termos dos arts. 51, inciso I, e 86, caput, ambos da Constituição Federal, oferecida a queixa-crime contra o Presidente da República e inexistindo imunidade, o caso é de remessa à Câmara dos Deputados a fim de que seja deliberada sobre eventual autorização para o início da persecução penal em juízo.



      Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da possibilidade de se determinar o trancamento de procedimento criminal em hipóteses excepcionais nas quais patentes a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade: 



    (…) 2. O trancamento de procedimento criminal constitui medida excepcional, reservada aos casos de evidente constrangimento ilegal, desde que patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade (HC 132.170 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016), (…) (PET 7.512, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJ de 5.12.2018)



    Tal entendimento é perfeitamente extensível às hipóteses de acusação formulada em desfavor do Presidente da República. 



    A existência de garantia constitucional ao exercício do cargo, consistente em procedimento específico a ser observado previamente ao juízo de delibação da plausibilidade da acusação pelo órgão jurisdicional competente, há de ser compatibilizada com outras garantias previstas no ordenamento jurídico aplicáveis a qualquer cidadão.



    A qualidade de ocupante de Chefe do Estado Brasileiro não subtrai do mandatário o direito de somente ser processado quando a denúncia ou queixa-crime satisfaçam as condições da ação e pressupostos processuais previstos no art. 395 do CPP, bem como, caso ausentes as hipóteses de absolvição sumária elencadas no art. 397 do mesmo diploma legal. 



    Acerca do momento em que tal juízo há de ser efetivado, é irrazoável submeter o agente ao constrangimento de ser autorizada pela Câmara dos Deputados a instauração de processo penal em seu desfavor somente para que o Supremo Tribunal Federal, na sequência, reconheça a flagrante inadmissibilidade da acusação. Tal ordem dos fatores configuraria indevida subversão da teleologia da norma constitucional ora apreciada, que é, insista-se, a proteção do exercício do cargo pela pessoa eleita pelo sufrágio universal.(...)



    Assentada a competência do STF para rejeitar, desde logo, acusação manifestamente inadmissível deduzida em desfavor do Presidente da República, passa-se à análise do mérito. 



    Na situação em análise, a queixa-crime carece de indícios mínimos que comprovem as elementares do tipo penal imputado ao querelado. 



    Ao contrário do quanto noticiado, tem-se que a conduta do Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, ao menos com os elementos de prova carreados, não se amolda ao delito de calúnia (art. 138 do Código Penal). 



    Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 138 do Código Penal1, é imprescindível que o agente atribua a alguém falsamente a prática de fato definido como crime. O bem jurídico tutelado é, portanto, a honra objetiva do ofendido. 



    Ademais, os crimes contra a honra são exclusivamente dolosos, não tendo sido prevista em nenhuma hipótese a modalidade culposa (princípio da excepcionalidade4). 



    Segundo a doutrina, relativamente ao elemento subjetivo do crime sob análise, exige-se, para a sua caracterização, que o agente tenha agido com o dolo de dano (livre consciência e vontade de caluniar a vítima, imputando-lhe a prática de fato definido como crime) e também com o animus caluniandi (especial fim de agir com intenção de ofender e atingir a honra da vítima)5. 



    De fato, prevalece o entendimento de que “os delitos contra a honra reclamam, para a configuração penal, o elemento subjetivo consistente no dolo de ofender na modalidade de dolo específico”, ou seja, animus caluniandi, consoante cediço também em sede jurisprudencial no âmbito do Supremo Tribunal Federal.



    Na situação em análise, o fato de o querelado alegar que a querelante “fraudou/forjou” provas, em um contexto de uma investigação que resultou no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal, mas que posteriormente foi arquivada pelo Supremo Tribunal Federal, não evidencia, a toda evidência, a prática de crime contra a honra. 



    No contexto em que propagadas, as expressões do querelado não são propriamente de imputação de fraude probatória em apuração de crime ambiental, no sentido de “Inovar artificiosamente, no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravarlhe a responsabilidade”, conforme criminaliza o art. 23 da Lei nº 13.869/2019, ou mesmo de “Proceder à obtenção de prova, em procedimento de investigação ou fiscalização, por meio manifestamente ilícito”, como tipifica o art. 25 da Lei nº 13.869/2019, mas revelam apenas o intuito do querelado de argumentar que os elementos probatórios produzidos sob a condução do Ministério Público Federal, diversamente do que imputado, não demostraram a prática do delito previsto no art. 34, caput, da Lei nº 9.605/1998. 



    A propósito, em 01/03/2016, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou a denúncia ofertada contra o Presidente da República, com fundamente no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal 



    Diante dessas circunstâncias, as afirmações lançadas pelo querelado traduzem, em verdade, mero ânimo de criticar (animus critticandi) a atuação funcional da querelante, o que não demanda resposta na órbita criminal, pois afastado o elemento subjetivo do tipo (especial fim de agir). (...)



    Não cabe aqui julgar ou tolher eventuais críticas do querelado em relação à conduta da querelante, no exercício das atribuições de membro do Ministério Público Federal, cabendo apenas identificar se a intenção dele, ao expressar tal percepção, seria de ofender a honra pessoal e objetiva da Procuradora da República, o que não é o caso, tendo em vista que o querelado apenas exerceu direito de crítica, e qualquer crítica baseia-se em opinião pessoal e subjetiva do emitente. 



    Além disso, a seara político-democrática sujeita todas as pessoas que exercem, ou tenham exercido, cargos ou funções públicas a suportarem maior exposição de suas vidas privadas e a tolerarem juízos críticos a respeito de suas atividades, ainda que ásperos e rigorosos, quanto a atuações na Administração Pública. 



    Sob essa perspectiva, há de se reconhecer que a proteção da liberdade constitucional de expressão do art. 5°, inciso IX, é considerada um requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade plural e democrática e, ao mesmo tempo, uma condição essencial para o progresso e para o livre desenvolvimento pessoal de cada indivíduo10. Sociedade e indivíduo não prescindem dessa liberdade fundamental, que no plano individual é indissociável da promoção da personalidade e no plano coletivo do ethos. 



    Essa garantia busca assegurar não apenas a difusão de informações e ideias que sejam bem acolhidas ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também salvaguardar informações e ideias que até sejam ofensivas tanto para o Estado, quanto para qualquer pessoa do Povo. 



    A liberdade, portanto, não abarca apenas o que é conveniente, mas merece germinar e florescer justamente quando incômoda, adversária, contestadora, crítica e antagônica, dentro do limite imanente do seu exercício, como se infere do art. 10 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 (...)



    Para além da ausência de dolo específico na conduta atribuída ao querelado, tem-se que o fato imputado, por si só, não se reveste de aspectos que afrontam a honra objetiva da querelante.



    Sendo assim, e em decorrência das razões expostas, tem-se por não configurado, na espécie, o dolo ínsito ao crime de calúnia, bem como a ausência de lesão à honra da querelante, o que permite reconhecer, com os elementos constantes nos autos, a ausência de tipicidade penal no comportamento imputado ao ora querelado. 



    Nota-se, outrossim, que a conduta noticiada não encontra adequação típica alguma do Título XI do Capítulo V do Código Penal, que cuida dos crimes contra a honra (artigo 138 ao artigo 145), razão pela qual não atende ao princípio da legalidade estrita insculpido no artigo. 5°, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988 c/c o artigo 1º do Código Penal. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se pela rejeição da queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, diante da ausência de justa causa para o exercício da ação penal” (e-doc. 32) .



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. O querelado, Jair Messias Bolsonaro, não foi reeleito para o cargo de Presidente da República, no pleito eleitoral de 2022, como se tem no resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral em 30.10.2022, extinto o seu mandato em 31.12.2022.



    Expirado o mandato de Presidente da República e não tendo o querelado ocupado qualquer outro cargo que o submetesse à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, cessada está a competência penal originária desta Casa, desde 1º.1.2023, para o processamento deste feito e de qualquer outro no qual se imputem ou se investiguem condutas tidas como criminosas a ele atribuídos no exercício do cargo e em razão dele.



    6. Esta a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidada no sentido de que ,“não mais ocupando o envolvido no inquérito o cargo que deu margem à prerrogativa de foro, cessa a competência do Supremo” (Inq. n. 2.10-QO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 6.6.2008). Na assentada de 25.8.1999, o Plenário desta Casa deliberou o cancelamento da Súmula n. 394.



    Concluiu-se, então, que a al. b do inc. I do art. 102 da Constituição da República – que estabelece a competência desta Casa para processar e julgar, originariamente, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República – não alcança pessoas que não exercem mandato ou cargo.



    Firmou-se, então, neste Supremo Tribunal orientação no sentido de que, não mais ocupando o querelado o cargo que definiria o foro por prerrogativa de função, cessa a competência desta Casa, devendo o declínio da competência para o juízo legalmente investido para esse desempenho. 



    7. Ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2797 e 2860 (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence), este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º e 2º do art. 84 do Código de Processo Penal, inseridos pela Lei n. 10.628, de 24 de dezembro de 2002, reafirmando o entendimento de que a perda do cargo ou mandato eletivo pelo investigado faz cessar a competência penal originária deste Supremo Tribunal para julgar autoridades dotadas de prerrogativa de foro ou de função.



    Consolidado é, pois, o entendimento deste Supremo Tribunal de ser inaceitável, em qualquer situação, à luz da Constituição da República, a incidência da regra de foro especial por prerrogativa da função para quem já não seja titular da função pública que o determinava. Nesse sentido, por exemplo:



    “PRERROGATIVA DE FORO - EXCEPCIONALIDADE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - INAPLICABILIDADE A EX-OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS E A EX-TITULARES DE MANDATOS ELETIVOS - CANCELAMENTO DA SÚMULA 394/STF - NÃO-INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS" - POSTULADO REPUBLICANO E JUIZ NATURAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado republicano – que repele privilégios e não tolera discriminações – impede que prevaleça a prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, mesmo que a prática delituosa tenha ocorrido durante o período de atividade funcional, se sobrevier a cessação da investidura do indiciado, denunciado ou réu no cargo, função ou mandato cuja titularidade (desde que subsistente) qualifica-se como o único fator de legitimação constitucional apto a fazer instaurar a competência penal originária da Suprema Corte (CF, art. 102, I, "b" e "c"). Cancelamento da Súmula 394/STF (RTJ 179/912-913). - Nada pode autorizar o desequilíbrio entre os cidadãos da República. O reconhecimento da prerrogativa de foro, perante o Supremo Tribunal Federal, nos ilícitos penais comuns, em favor deexocupantes de cargos públicos ou de ex-titulares de mandatos eletivos transgride valor fundamental à própria configuração da ideia republicana, que se orienta pelo vetor axiológico da igualdade. - A prerrogativa de foro é outorgada, constitucionalmente, ratione muneri, a significar, portanto, que é deferida em razão de cargo ou de mandato ainda titularizado por aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado, sob pena de tal prerrogativa - descaracterizando-se em sua essência mesma - degradar-se à condição de inaceitável privilégio de caráter pessoal. Precedentes.” (INQ 1.376-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 16.3.2007)



    Na mesma linha, entre outros: Inq 2379-AgR, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2007; Inq 3774, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Inq 2335-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 24.8.2007; Inq 1871-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 12.5.2006; AP 479, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 16.5.2011; PET 6197, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje 16.8.2017; e INQ 2429-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.8.2007.



    8. Pelo exposto, considerando a perda superveniente do foro por prerrogativa de função do querelado e cessada a competência deste Supremo Tribunal Federal, determino seja a presente queixa-crime remetida, com o resguardo e as cautelas devidos, ao Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que seja distribuída ao juízo competente na Seção Judiciária do Distrito Federal.



    Dê-se ciência desta decisão ao Procurador-Geral da República. 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora